Tribunal: TJBA
Processo: 8076893-77.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076893-77.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: Z N ALMEIDA CONFECCOES LTDA - ME Advogado(s):LEOPOLDO RUSTAN SALES E SOUZA, NEFITON VIANA FILHO, VITOR DE PAULA PESSOA SALLES VIANA, MICHELE DOS REIS SALLES VIANA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PROTESTO DE TÍTULOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário, na qual o autor pleiteia a limitação da taxa de juros remuneratórios, a vedação da capitalização mensal dos juros e a sustação do protesto de títulos extrajudiciais. Os contratos foram anexados aos autos, e destacou-se o contrato de ID 79688280, que não continha previsão expressa de capitalização de juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável às instituições financeiras o limite legal de juros previsto no Decreto nº 22.626/1933; (ii) estabelecer se é válida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após a MP 1.963/2000; (iii) determinar se é legítimo o protesto de títulos extrajudiciais vinculados a contratos sem cláusulas abusivas. III. RAZÕES DE DECIDIR O Decreto nº 22.626/1933 não se aplica às instituições financeiras quanto à limitação das taxas de juros remuneratórios, conforme entendimento consolidado. A taxa de juros pactuada nos contratos anexados aos autos está em conformidade com a taxa média de mercado vigente à época da contratação, não havendo indício de abusividade. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos firmados após a edição da MP 1.963/2000, desde que expressamente pactuada. O contrato de ID 79688280 não apresenta essa previsão, razão pela qual não admite capitalização. É legítimo o protesto de títulos extrajudiciais vinculados a contratos nos quais não se constatou cláusula abusiva, com ressalva ao contrato de ID 79688280. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista no Decreto nº 22.626/1933. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários firmados após a MP 1.963/2000, desde que expressamente pactuada. É legítimo o protesto de títulos extrajudiciais vinculados a contratos bancários que não contenham cláusulas abusivas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8076893-77.2020.805.0001 em que é apelante ITAU UNIBANCO S.A e apelado Z N ALMEIDA CONFECÇÕES LTDA. - ME. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões expendidas no voto de sua Relatora.